Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705945-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO LEITE AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Augusto Leite contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em caráter antecedente em desfavor do Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília (processo n. 0715820-14.2021.8.07.0001), consubstanciada na suspensão dos efeitos do registro da ata da Assembleia Geral Extraordinária n. 166925, que deliberou acerca do afastamento do ora recorrente da Presidência da FENAPAF. Em suas razões recursais (ID 33027425), o agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, porquanto, em síntese, não houve análise dos argumentos delineados na petição inicial e exposição devida dos fundamentos para indeferir a tutela de urgência vindicada. No mérito, tece considerações acerca do imbróglio existente na gestão da FENAPAF, com diversas ações judiciais em trâmite. Aduz que houve inobservância ao processo de convocação, deliberação e afastamento do Presidente da federação, ressaltando que, em diversos processos judiciais, formulou-se o aludido requerimento de afastamento e não se logrou êxito. Discorre que os Sindicatos dos Atletas Profissionais de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul não integram o quadro de associados da FENAPAF desde 27/5/21 e, portanto, não possuíam legitimidade para convocar assembleia geral extraordinária ou participarem de deliberação. Arrazoa que, “ainda que os referidos sindicatos estivessem aptos à convocação e realização da assembleia geral extraordinária, não podemos olvidar que ainda é exigência legal estabelecida no estatuto social, que tais atos aconteçam com anuência da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo”. Explica que o Diretor Vice-Presidente renunciou o cargo, não se mostrando possível nomeá-lo como Diretor Presidente. Aponta que a publicação do edital de convocação ocorreu indevidamente no site do Sindicato do Rio de Janeiro e, não, da FENAPAF. Comenta que o Estatuto Social da federação exige a presença da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo, dos Sindicatos Fundadores e Efetivos para afastamento do presidente, além da instauração de procedimento que assegure o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. Sustenta que “não foram envadas as circulares aos representantes sindiciais e para a Diretoria Executiva, assim como para o Conselheiro mais antigo” (sic). Indica violação dos arts. 14, “e”, “f”, “g” e “o”, 16, §§ 1o, 3o, 4o e 5o, 18, “a” e “b”, 24, “r” e “q”, 68, 69 e 73 do Estatuto Social da FENAPAF. Narra que sua primeira eleição ocorreu em 2016 e a legalidade de sua candidatura apenas foi questionada em 2021, sendo que o motivo de seu afastamento consiste no fato de que negou ajuda para “legalizar’ a devolução do desvio confessado pelo senhor ALFREDO SAMPAIO”. Discorre acerca das despesas da FENAPAF e do perigo de insolvência se persistir a situação de afastamento do Presidente. Ressalta que o perigo da demora reside, ainda, na expiração do mandato em 2023. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para “determinar, que, o Oficial do 1o Ofício DE REG. CIVIL, CASAMENTOS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DA CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA, suspenda a ATA e os efeitos da AGE anotada no registro notarial assentado sob o n°166925, averbado no dia 09 de fevereiro de 2022 e/ou determine a nulidade do procedimento de afastamento do Senhor FELIPE AUGUSTO LEITE do cargo de Diretor Presidente até decisão final de mérito dos processos que versem sobre as supostas ilegalidades cometidas pelo Sr. Felipe Augusto Leite ou, ainda, determine, com base no poder geral de cautela, as medidas que Vossa Excelência entenda cabíveis”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência recursal e reforma do decisum agravado. Preparo ao ID 33027427. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os reportados requisitos. Isso porque, da análise da decisão vergastada, verifica-se, de plano, que o Juízo de origem, embora de modo sucinto, exarou fundamentação de forma clara e congruente, consignando as premissas que o levaram a indeferir o pedido de tutela de urgência, em observância ao art. 489 do CPC. Confira-se, por pertinente, o teor da decisão recorrida, prolatada pelo ilustre Juiz Júlio Roberto dos Reis, in verbis: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente nos seguintes termos para "determinar, que, o Oficial do 1o Ofício DE REG. CIVIL, CASAMENTOS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DA CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA, suspenda a ATA e os efeitos da AGE anotada no registro notarial assentado sob o n°166925, averbado no dia 09 de fevereiro de 2022 e/ou determine a nulidade do procedimento de afastamento do Senhor FELIPE AUGUSTO LEITE do cargo de Diretor Presidente até decisão final de mérito dos processos que versem sobre as supostas ilegalidades cometidas pelo Sr. Felipe Augusto Leite ou, ainda, determine, com base no poder geral de cautela, as medidas cabíveis. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, porquanto passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. Com efeito, não se divisa a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC para liminarmente suspender ato notarial, o que exige cognição ampliada e a garantia do contraditório e da ampla defesa tanto do Oficial quanto dos interessados (atingidos pela decisão) que sequer foram incluídos no polo passivo da demanda. Eventual irregularidade de atos exige dilação probatória, máxime porque na demanda indicada pela entidade autora em curso na honrada 14a Vara Cível desta Circunscrição, houve sentença de improcedência dos pedidos, valendo transcrever o seguinte trecho: "DAS ATRIBUIÇÕES DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL Em relação ao apontamento de que requerido não pode fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais para o registro, evidencia-se que a pretensão da parte autora é contrária ao Ordenamento Jurídico. A função dos Cartórios extrajudiciais é exatamente verificar os aspectos legais extrínsecos da alteração estatutária ou diretiva da pessoa jurídica. O Cartório extrajudicial tem a obrigação de verificar se foram realizadas as formalidades indicadas na lei e no estatuto ou regimento da pessoa jurídica, para promover as alterações. O Cartório judicial verifica questões relativas a convocações, quórum, se houve renúncia, se ocorreu a deliberação, na forma autorizada no estatuto, entre outros elementos. Neste exame inicial, não vislumbro que o cartório requerido tenha se arvorado nas funções do Ministério Público do Trabalho (apontado pelo impetrante como o responsável pela fiscalização dos atos de investidura dos sindicatos), já que não houve tentativa de proibir a alteração estatutária e diretiva apontada pela Confederação, mas apenas fez as exigências legais para se promover tal alteração. No presente caso, a parte requerida não está a discutir quem será o novo presidente da instituição, mas apenas requerendo a apresentação dos documentos relativos aos fatos indicados nas atas de assembleia e as exigências do próprio estatuto em relação às alterações. Especialmente a alteração que envolveu a dissolução de um órgão deliberativo, que tinha a atribuição de fiscalizar pagamentos. No caso, não vislumbro os elementos para admitir que o Presidente que dissolveu o conselho, possa realizar os pagamentos e transferências de forma livre, sem qualquer intervenção do órgão que tinha o dever de fiscalizar tais pagamentos. Também não estão presentes os elementos formais necessários para se conferir legalidade e legitimidade às atas apresentadas." Ora, não há como negar a multiplicidade de demandas sobre os destinos da entidade autora, a demandar cognição ampliada acerca se a parte ora demandada deixou de observar a regularidade/legalidade de atos levados a registro notarial, de modo que é mister garantir o contraditório e a ampla defesa, não se podendo liminarmente suspender ou anular atos praticados (tutela satisfativa), diante do risco de irreversibilidade e presunção de legitimidade dos atos do oficial, máxime porque em demanda ajuizada pela parte autora, os atos praticados por este foram mantidos em primeiro grau no TJDFT. De outro vértice, não se vislumbra risco de ineficácia do provimento final, pois poderão ser sustados, em momento posterior, os efeitos reunião, apurando-se o juízo competente, uma vez que estão em curso diversas ações sobre a representação da entidade e suas assembleias estão sub judice ante a propositura de diversas ações noticiadas nos autos. O Juiz deve ter extrema cautela em intervir em matéria interna corporis, prestigiando-se os atos internos e a autonomia das entidades. No caso, a assembleia objeto da lide encontra-se sub judice, de modo que como já assinalado, o provimento judicial ainda pode ser eficaz. Com a ampliação da cognição da matéria, a decisão poderá ser alterada, ouvindo-se a parte demandada e terceiros atingidos e verificando-se o juízo competente ante a prevenção. Diante de tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. A título de reforço, consigne-se que a exegese que melhor se coaduna com o disposto no art. 489, § 2o, IV, do CPC é no sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações lançadas pelas partes, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No mais, diante do arcabouço fático repleto de inúmeras ações que versam sobre a validade das assembleias realizadas pela FENAPAF e os respectivos atos notariais, não se revela prudente, em juízo de cognição sumária, suspender os efeitos da ata para permitir o retorno do autor, ora agravante, à gestão da entidade sindical. Além disso, registre-se que a 2a Turma Cível, sob esta Relatoria, examinou recurso de apelação interposto pela FENAPAF contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora apelante contra suposto ato coator do Oficial do Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, denegou a segurança vindicada, concernente ao registro ou averbação das alterações estatutárias e diretivas da pessoa jurídica (processo n. 0718713-75.2021.8.07.0001). À ocasião, pontuou-se que, consoante parecer do Ministério Público manifestado na suscitação de dúvida (processo n. 0707413-74.2021.8.07.0015), há relato de que a extinção do Conselho Deliberativo da FENAPAF ocorreu por suposta corrupção, bem como no tocante a irregularidades na eleição do novo Presidente. Entretanto, a presente demanda se encontra em fase embrionária e, diante da relevância da controvérsia, exsurgem necessários maiores esclarecimentos acerca da divergência entre as assembleias realizadas em 20/1/22 e 24/1/22, sendo que a FENAPAF sequer integrava a lide até o momento da prolação da decisão vergastada. Nessa perspectiva, não se evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante, pois o pedido formulado nos autos de origem se dirige contra ata notarial que se afigura, a princípio, válida, no exercício da competência do Cartório de atribuir autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos. Contudo, registre-se que, a qualquer momento, caso entenda de modo diverso no transcurso do feito, o Juízo de origem pode deferir a tutela de urgência vindicada. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição prévia, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela pleiteada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora